Tribunal: TJDFT
Processo: 0720075-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO PRIMEIRO AUTOR. ACOLHIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE RECLAMAÇÕES. LIVRO PRÓPRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESAVENÇA ENTRE MORADOR E SÍNDICO DO CONDOMÍNIO. OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO DE MÉRITO. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedente o pedido cominatório, formulado pelo primeiro autor, para determinar ao requerido que observe, necessariamente, as disposições regimentais e convencionais, caso pretenda registrar suas reclamações, reivindicações ou sugestões à administração condominial, devendo, para tanto, abster-se da utilização de meio diverso daquele previsto pelo Regimento Interno, mantendo a urbanidade no trato e na convivência com os colaboradores e demais moradores, sob pena de responder, em sede própria, pelos prejuízos (matérias e extrapatrimoniais) que vier a causar. Por ouro lado, julgou improcedente a pretensão indenizatória, deduzida pelo segundo requerente.
2. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC). No entanto, não sendo possível extrair das razões recursais do primeiro autor os elementos de contraponto à sentença, não deve ser conhecida a insurgência.
3. Para a configuração do dano moral, é imprescindível a verificação de consequências fáticas que efetivamente repercutam na esfera de dignidade da vítima, malferindo, por exemplo, a integridade físico-psíquica, a imagem, a honra, a intimidade e o nome.
4. Ao tempo em que se revela necessária a observância à justa reparação, sem descuidar dos aspectos punitivo, pedagógico e preventivo da responsabilidade civil, também é imprescindível que o aludido instituto jurídico seja protegido do esvaziamento de seu propósito, quando trazidas a exame questões que não ultrapassam os lindes das vicissitudes e aborrecimentos inerentes à vida em sociedade.
5. Não obstante lamentável o fato de muitas vezes o relacionamento entre síndicos e moradores culminar em desavenças, fugindo às regras de boa convivência e de respeito mútuo, o conflito havido entre as partes não ostenta gravidade a transbordar os limites dos aborrecimentos cotidianos, notadamente se consideradas as dificuldades de confluência de interesses em grupos sociais de convivência permanente.
6. Tendo havido julgamento do mérito e observados os critérios de fixação de honorários advocatícios estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, incabível a aplicação do princípio da causalidade, fazendo-se presente o princípio da sucumbência.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.